Tribunal: STJ
Processo: 0340595-37.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 1033471 - SC(2025/0340595-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: GUSTAVO ROCHA DE MENEZES SALUM (PRESO)
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REITERAÇÃO DE TESES JÁ
ANALISADAS ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO NOVA APELAÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, com fundamento no
habeas corpus
art. 34,
XX, do Regimento Interno do STJ. A defesa sustenta que o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Santa Catarina, e endossado na decisão agravada, desconsidera a finalidade da revisão criminal, ao
restringir indevidamente seu cabimento às hipóteses de fatos supervenientes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a revisão criminal pode ser utilizada como uma espécie de
nova apelação, com o objetivo de reanalisar o decreto condenatório, mesmo sem a apresentação de provas novas
ou demonstração de condenação contrária à evidência dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal não pode ser utilizada como uma nova apelação, servindo apenas para casos excepcionais
previstos no
do Código de Processo Penal, como condenações contrárias à evidência dos autos ou
art. 621
baseadas em provas falsas.
4. O acórdão recorrido, ao não conhecer da revisão criminal por entender que o pedido da defesa configurava mera
reiteração de argumentos já analisados na apelação, está em consonância com a jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não pode ser utilizada como uma nova apelação, sendo cabível apenas nas hipóteses
excepcionais previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 621
2. A revisão criminal não se presta à rediscussão ampla de temas já analisados, sob pena de violação da coisa
julgada e da segurança jurídica.
3. A ausência de provas novas ou de demonstração de condenação contrária à evidência dos autos impede o
conhecimento da revisão criminal.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
I; CPP,
parágrafo único; Regimento Interno do STJ,
art. 621,
art. 622,
art. 34,
XX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
1.012.481/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/9/2025,
8/9/2025; STJ,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.579.150/SP,
27.11.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma,
940.900/PR,
julgado em 23.10.2024.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54105481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:40:33
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 8ee80690-216b-4e5b-aff0-2e3725b26d06

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54105481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:40:33
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 8ee80690-216b-4e5b-aff0-2e3725b26d06

AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 1033471 - SC (2025/0340595-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: GUSTAVO ROCHA DE MENEZES SALUM (PRESO)
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL

NO
.
HABEAS CORPUS REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
REITERAÇÃO
DE
TESES
JÁ
ANALISADAS
ANTERIORMENTE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO
COMO
NOVA
APELAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
,
habeas corpus
com fundamento no
XX, do Regimento Interno do STJ. A defesa sustenta que o
art. 34,
entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, e
endossado na decisão agravada, desconsidera a finalidade da revisão criminal, ao
restringir indevidamente seu cabimento às hipóteses de fatos supervenientes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a revisão criminal pode ser
utilizada como uma espécie de nova apelação, com o objetivo de reanalisar o decreto
condenatório, mesmo sem a apresentação de provas novas ou demonstração de
condenação contrária à evidência dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53705660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 10:18:17
Código de Controle do Documento: 2db88599-8987-4ae5-a0d1-0f62f9f39bd7

3. A revisão criminal não pode ser utilizada como uma nova apelação, servindo apenas
para casos excepcionais previstos no
do Código de Processo Penal, como
art. 621
condenações contrárias à evidência dos autos ou baseadas em provas falsas.
4. O acórdão recorrido, ao não conhecer da revisão criminal por entender que o pedido
da defesa configurava mera reiteração de argumentos já analisados na apelação, está
em consonância com a jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não pode ser utilizada como uma nova apelação, sendo cabível
apenas nas hipóteses excepcionais previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 621
2. A revisão criminal não se presta à rediscussão ampla de temas já analisados, sob
pena de violação da coisa julgada e da segurança jurídica.
3. A ausência de provas novas ou de demonstração de condenação contrária à evidência
dos autos impede o conhecimento da revisão criminal.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
I; CPP,
parágrafo único;
art. 621,
art. 622,
Regimento Interno do STJ,
XX.
art. 34,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.012.481/SP, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/9/2025,
8/9/2025; STJ,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27.11.2024;
AREsp 2.579.150/SP,
STJ, AgRg no HC 940.900/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
23.10.2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por GUSTAVO ROCHA DE MENEZES
SALUM contra decisão de fls. 342/349, de minha relatoria, que não conheceu do habeas
, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do STJ.
corpus
Em suas razões (fls. 354/361), a defesa sustenta que as teses de nulidade por
acesso a dados de celular sem autorização judicial e quebra da cadeia de custódia não
foram apreciadas de modo individualizado e fundamentado na sentença e no acórdão da
apelação.
Documento eletrônico VDA53705660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 10:18:17
Código de Controle do Documento: 2db88599-8987-4ae5-a0d1-0f62f9f39bd7

Alega que na apelação houve apenas “breve menção em 3 linhas” inserida no
tópico sobre veredicto contrário às provas, sem enfrentamento das circunstâncias de
apreensão, manuseio e armazenamento da prova extraída do celular.
Afirma que a revisão criminal foi proposta com base no
I, do CPP
art. 621,
(sentença contrária ao texto expresso da lei), indicando que a lei arguida como violada é
de 2019 e entrou em vigor durante o trâmite da ação penal iniciada em 2018 e concluída
em 2023, o que reforça a tese de contrariedade à lei superveniente aplicável.
Defende a possibilidade e o dever de o Tribunal de origem apreciar a revisão
criminal, com eventual determinação de retorno dos autos ao TJSC para nova análise.
Aduz, outrossim, que houve nulidade por quebra da cadeia de custódia, pois
houve acesso e manuseio do conteúdo do celular apreendido no interior de
estabelecimento prisional sem prévia autorização judicial. Indica que houve acesso aos
dados telemáticos por 7 dias sem respaldo judicial, gerando prova ilícita e quebra da
cadeia de custódia.
Aponta a ausência de diligências para identificar o ramal/número do contato
supostamente vinculado ao agravante e sua titularidade na operadora, limitando-se a
menção ao nome salvo no telefone, sem verificar a origem das conversas, o aparelho de
origem, a existência do contato e o número correspondente.
Requer o provimento do recurso pelo Colegiado para conhecer do habeas corpus
e conceder a ordem.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Consta dos autos que o agravante foi condenado às penas de 28 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, além de 16 dias-multa, pela prática dos delitos
previstos nos arts. 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal – CP e 2o da
e de 8 meses e 5 dias de detenção e ao pagamento de 27 dias-
Lei n. 12.850/2013,
multa, em regime inicial semiaberto, por infração ao disposto no
do CP.
art. 347
Transitada em julgado a sentença condenatória, o Tribunal de origem não
conheceu da revisão criminal apresentada pela defesa, sob os seguintes fundamentos
(grifos nossos):

Infere-se que o proceder do revisionando foi
"
devidamente confrontado pelo conselho de sentença e pelo
Togado presidente do Tribunal do Júri, assim como pela
colenda Primeira Câmara Criminal deste Areópago que, por
unanimidade de votos, em análise crítica às evidências
coligidas durante a instrução processual, entendeu por bem
Documento eletrônico VDA53705660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 10:18:17
Código de Controle do Documento: 2db88599-8987-4ae5-a0d1-0f62f9f39bd7

não dar credibilidade à versão defensiva, de maneira que
não se afigura cabível por meio desta actio a sua
rediscussão.
Na espécie, consoante adiantado, o requerente
invocou teses de defesa que já foram apreciadas na
respeitável sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1a
Vara Criminal da comarca de Palhoça e rechaçadas no
(evento 59
venerando acórdão lavrado por este Sodalício
dos autos n. 0001467-06.2018.8.24.0045). A propósito,
transcreve-se
parte
da
fundamentação
deste
pronunciamento:

[...]
Estabelecidas essas premissas, ao contrário do alegado pelas
defesas dos apelantes, extrai-se do caderno processual contexto
fático-probatório que ampara a decisão do Conselho de Sentença.
No caso em apreço, a materialidade e autoria delitivas emergem
do boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo pericial
cadavérico, representação por prisão temporária, captura de tela
extraída de aparelho celular, representação por prorrogação da
prisão temporária, relatório de conclusão do inquérito policial,
laudo pericial de extração de evidências em aparelho telefone
celular, exame pericial em local de morte violenta, laudos periciais
de comparação de locutores, laudos complementares do local do
crime (Eventos 1, 10, 11, 34, 66, 139, 167, 377, 398, 449 e 463
dos autos originários), bem como da prova oral produzida durante
a persecução penal.
Especificamente quanto aos depoimentos produzidos em juízo que
denotam a participação dos apelantes na empreitada delituosa,
foram devidamente apontados pelo Togado prolator da pronúncia,
e guardam fidedignidade à mídia produzida, de modo que, a fim de
conferir celeridade processual e evitar qualquer tipo de exercício
de tautologia, aproveito os resumos das declarações, confira-se:
[...]
No que se refere à autoria delitiva por parte do apelante Gustavo,
a Delegada de Polícia Raquel asseverou que a equipe de
investigação recebeu do DEAP alguns manuscritos que indicavam
o cargo do réu Diego como "disciplina" na Colônia Penal Agrícola
de Palhoça e que o acusado Gustavo atuava em posição de líder
na função de "segundo ministério" do PGC. A autoridade policial
relatou que uma captura de tela ou "print" extraída do aparelho
celular apreendido depois da morte da vítima revelava uma
mensagem enviada por um detento de São Pedro de Alcântara
identificado por "Brmar", cujo conteúdo sinalizava que referido
indivíduo seria o responsável por ter emitido o "decreto" de morte
da vítima. A Delegada esclareceu que o apelante Gustavo tem o
apelido "Brmar" ou "Dancinha".
Corroborando a atuação do apelante Gustavo nos delitos, o
policial penal Narciso, elucidou que um print (captura de tela) foi
extraído do celular de Alexsandro e afirmava que a vítima deveria
ser executada. De acordo com a testemunha, o perfil que aparecia
era de "Brmar", o qual também é conhecido por "Dancinha",
integrante do "segundo Ministério" do PGC, identificado como
sendo o apelante Gustavo.
A fortalecer a tese acusatória, embora não tenha confirmado a
autoria, a testemunha protegida relatou que a ordem para
execução da vítima partiu de São Pedro de Alcântara, tendo os
Documento eletrônico VDA53705660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 10:18:17
Código de Controle do Documento: 2db88599-8987-4ae5-a0d1-0f62f9f39bd7

acusados executores do crime realizado vídeo chamada para
comunicar que a missão havia sido cumprida. Ademais, na
ocasião de seu interrogatório em sede policial, o apelante Gustavo
afirmou ser conhecido, desde criança, pela alcunha de "Dancinha",
porém, negou que também possua o apelido de "Brmar" ou "Beira
Mar", mesmo quando contraposto pela Delegada que o interrogou
na fase policial que em sua ficha de identificação - documento
interno do Sistema Prisional - constava que também atendia por
outras duas alcunhas, incluindo "Beira Mar".
Relativamente ao motivo torpe, a Delegada de Polícia Raquel
contou que por intermédio do conteúdo das mensagens extraídas
do aparelho celular foi possível constatar que os acusados
desconfiaram que a vítima poderia ser informante dos agentes
prisionais e prejudicado algum dos "irmãos". No mesmo sentido, o
agente prisional Narciso expôs que o ofendido possivelmente teria
delatado faccionados do PGC, o que teria motivado o delito.
Em relação à qualificadora que dificultou ou impossibilitou a defesa
da vítima, como demonstram as fotografias e o exame pericial de
local de crime, o fato dos acusados terem praticado o homicídio no
interior de estabelecimento prisional e conseguido simular o
suicídio da vítima a partir de estrangulamento com corda, são
elementos que, por si sós, indicam a investida inesperada e
superioridade de agentes, mormente se considerado que o
ofendido foi amarrado em grades para ocultar a prática delitiva.
Não fosse isso, o modus operandi descrito pela testemunha
protegida, que presenciou os fatos, fundamenta a decisão dos
jurados pelo reconhecimento da qualificadora.
Consoante narrado pela testemunha sigilosa, os executores do
crime - os denunciados Diego, Andrei, Arnaldo, Antônio e Thiago -
envolveram o pescoço da vítima com uma corda e puxaram cada
um para um lado, causando o estrangulamento do ofendido, ao
mesmo tempo em que seguraram-no pelas pernas e braços para
alcançarem o resultado morte. Expôs que depois da vítima perder
os sentidos, puxaram-na até o banheiro, e após a deixarem caída
por algum tempo no chão - quando tiraram foto dela, circunstância,
inclusive, corroborada pelas fotografias retirados do celular de
Alexsandro - a penduraram com a corda no pescoço, e lavaram
seu corpo com desinfetante e sabão em pó.
Isso posto, do exame dos autos, extrai-se que a tese acolhida pelo
Tribunal do Júri encontra amplo respaldo no contexto fático-
probatório produzido no decurso da persecução penal, existindo
versão sinalizando que os apelantes participaram da empreitada
criminosa. Com efeito, a tese acusatória está confortada pelo
substrato probatório, que conduz à possibilidade de o apelante
Gustavo, na condição de integrante do "Segundo Ministério" da
facção criminosa PGC, ter determinado que os réus, incluindo o
apelante Alexsandro, levassem a efeito o homicídio descrito na
peça vestibular.
[...]
De mais a mais, quanto ao argumento da defesa do acusado
Gustavo, de que não foi respeitada a cadeia de custódia em
relação ao aparelho celular apreendido, razão não lhe assiste.
Oportuno ressaltar que o aparelho celular do acusado foi
apreendido no interior de alojamento prisional, e a quebra do
sigilo de dados, previamente autorizada, foi realizada pela
Polícia Científica, órgão técnico especializado e competente,
que seguiu integralmente a cadeia de custódia, garantindo a
Documento eletrônico VDA53705660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 10:18:17
Código de Controle do Documento: 2db88599-8987-4ae5-a0d1-0f62f9f39bd7

autenticidade e integridade dos elementos probatórios
.
angariados
No que se refere à captura de tela destacada pela Delegada de
Polícia e agentes públicos, observa-se que não existe
qualquer indício sinalizando adulteração ou interferência
externa. Inexiste razões para desacreditar a preservação da
prova produzida de modo a violar a cadeia de custódia, não
havendo, portanto, qualquer irregularidade a ser reconhecida.
Referido print foi acentuado para corroborar as palavras dos
agentes estatais de que o apelante Gustavo teria determinado
a morte da vítima. É necessário conferir confiabilidade aos
atos praticados pelos agentes do Estado responsáveis pela
persecução penal, impondo-se realçar, no ponto, que os atos
dos agentes de segurança pública são revestidos de fé
pública e presunção de veracidade, não havendo nos autos
indícios de motivos pessoais para incriminação injustificada
.
dos acusados
Competia à defesa a demonstração da inidoneidade do celular
apreendido, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 156,
ônus, todavia, que não foi cumprido, circunstância que obsta o
reconhecimento da quebra da cadeia de custódia.[...] (sic, evento
59.2 dos autos n. 0001467-06.2018.8.24.0045)"

A propósito, o aresto restou assim ementado:

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO
QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, POR TER SIDO
PRATICADO POR MEIO DE ASFIXIA E RECURSO QUE
DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, E
CRIMES
CONEXOS
DE
FRAUDE
PROCESSUAL
E
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ARTS. 121, § 2o, I, III E IV, E 347,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL, E
o, DA
ART. 2
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
LEI N. 12.850/13)
INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDO COMUM DE REALIZAÇÃO
DE NOVO JULGAMENTO POR SER A DECISÃO DOS JURADOS
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NO
TOCANTE À AUTORIA DELITIVA E QUALIFICADORAS DO
MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A
DEFESA DA VÍTIMA. INSUBSISTÊNCIA. TESE ACUSATÓRIA
ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA QUE ENCONTRA
ARRIMO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ELEMENTOS
PROBATÓRIOS DE QUE O APELANTE GUSTAVO, AGINDO NA
CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE DA ALTA CÚPULA DA
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA PRIMEIRO GRUPO
CATARINENSE (PGC), ORDENOU A PRÁTICA DO HOMICÍDIO
EM FACE DA VÍTIMA POR ACREDITAR QUE ELA SERIA
INFORMANTE
DOS
AGENTES
PRISIONAIS.
APELANTE
ALEXSANDRO
QUE
TERIA
PARTICIPADO
DO
CRIME
MEDIANTE REPASSE DE INFORMAÇÕES. FOTOGRAFIAS DO
CORPO DA VÍTIMA E ÁUDIOS EXTRAÍDOS DO CELULAR DE
ALEXSANDRO QUE RETRATAM O PLANEJAMENTO E
EXECUÇÃO
DO
CRIME,
DENOTANDO,
INCLUSIVE,
A
SIMULAÇÃO
DE
SUICÍDIO
DO
OFENDIDO.
ADEMAIS,
HOMICÍDIO
PERPETRADO
NO
INTERIOR
DE
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL
E
MEDIANTE
SUPERIORIDADE DE AGENTES, COM ESTRANGULAMENTO
DA VÍTIMA E TENTATIVA DE OCULTAÇÃO DA PRÁTICA
Documento eletrônico VDA53705660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 10:18:17
Código de Controle do Documento: 2db88599-8987-4ae5-a0d1-0f62f9f39bd7

DELITIVA. DECISÃO DOS JURADOS QUE ENCAMPOU
VERSÃO PLENAMENTE POSSÍVEL DIANTE DOS ELEMENTOS
DE PROVA DOS AUTOS. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS (ART. 5o,
XXXVIII, "C", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
"Cabe ao Tribunal, tão somente, verificar se a decisão dos jurados
encontra amparo, ainda que mínimo, no conjunto probatório
disponível nos autos, sendo vedado novo integral revolvimento e
sopesamento probatório, de modo que deverá se averiguar
unicamente se a decisão tomada pelos jurados encontra, ou não,
suporte nos elementos que instruem o processo" (TJSC, Apelação
Criminal n. 5002471-74.2020.8.24.0060, do Tribunal de Justiça de
Santa Catarina, rel. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara
Criminal, j. 01-09-2022).
PRETENSÃO
COMUM
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DISPENSABILIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA
DE CADA DISPOSITIVO. TESES DEFENSIVAS DEVIDAMENTE
EXAMINADAS. PRECEDENTES. RECURSOS CONHECIDOS E
DESPROVIDOS

[...]
Nesse contexto, verifica-se que o requerente
almeja utilizar-se desta actio como uma verdadeira
terceira instância, tal qual recurso fosse, tencionando,
sem trazer novos elementos aos autos, a rediscussão da
matéria fática e probatória já analisada em primeiro e
.
segundo graus de jurisdição
Logo, adentrar o mérito implicaria em reinterpretação
dos elementos de prova, desfecho vedado em sede
revisional, excetuada a ocorrência de teratologia ou erro
grosseiro, que não é o caso dos autos."

Consoante se extrai dos trechos acima transcritos, observa-se que o Tribunal a
afirmou que as teses deduzidas pelo agravante já tinham sido objeto de apreciação
quo
no julgamento do recurso de apelação, e que estariam ausentes provas ou elementos
supervenientes, o que evidenciaria a intenção de mera reiteração e reexame da matéria,
providência incompatível com a via revisional, à luz do
parágrafo único, do
art. 622,
Código de Processo Penal.
De fato, a simples irresignação com o resultado do julgamento ou a pretensa
revaloração das provas não são fundamentos idôneos e suficientes para a justificar o
conhecimento da ação revisional, a qual não pode ser manejada como um novo recurso
de apelação, inexistindo, assim, qualquer constrangimento ilegal na decisão do Tribunal
.
a quo
Nesse sentido: "A revisão criminal não deve ser usada como um segundo recurso
de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade,
cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta,
Documento eletrônico VDA53705660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 10:18:17
Código de Controle do Documento: 2db88599-8987-4ae5-a0d1-0f62f9f39bd7

induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas.
[...]" (AgRg no HC n. 828.144/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
.
24/6/2024,
28/6/2024)
Desse modo, não constatada nenhuma das situações que justifique o ajuizamento
de revisão criminal, fica inviabilizada a concessão de ordem, de ofício, para determinar
que a Corte
processe a revisão criminal.
a quo
Com igual conclusão (grifos nossos):

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. REEXAME
DE FATOS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu do habeas corpus, no qual se buscava a
desclassificação da condenação por tráfico de drogas para
posse de drogas para uso próprio.
2. Os agravantes foram condenados pelo delito de
tráfico de drogas porque guardavam e tinham em depósito 4
porções de maconha (16,83g) e foram surpreendidos
vendendo 2 outras porções a um usuário (4,7g).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a
quantidade de droga apreendida estando dentro do
parâmetro estipulado no Tema 506 do STF, como de quantia
presumidamente tida como caracterizadora da condição de
usuário, justifica a desclassificação da conduta dos
agravantes de tráfico de drogas para uso próprio.
III. Razões de decidir
4. A revisão criminal não se presta a reapreciar
provas já analisadas, mas sim para sanar erro técnico ou
injustiça na condenação.
5. A condenação está amparada em conjunto
probatório suficiente, incluindo testemunhos oculares da
venda da droga para um usuário, o que corrobora a denúncia
anônima recebida de que eles exerceriam a traficância no
local.
6. A defesa não apresentou prova nova que pudesse
inocentar os acusados, e a condenação não é
manifestamente contrária à evidência dos autos.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não pode
ser utilizada como uma segunda apelação para reexaminar
provas e fatos já apreciados. 2. A condenação por tráfico de
drogas está amparada em conjunto probatório suficiente."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006,
caput e § 4o.Jurisprudência relevante citada: STJ,
art. 33,
AgRg no HC 919.959/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
STJ,
6/8/2024,
19/8/2024;
AgRg no HC 882.375/PI, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
20/8/2024,
23/8/2024.
Documento eletrônico VDA53705660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 10:18:17
Código de Controle do Documento: 2db88599-8987-4ae5-a0d1-0f62f9f39bd7

(AgRg no HC n. 1.012.481/SP, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/9/2025,
)
8/9/2025.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO AO
§ 2o, III, DO CPP NÃO VERIFICADA.
ART. 315,
ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. ABSOLVIÇÃO.
DOSIMETRIA PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO
COMO
NOVA
APELAÇÃO.

DO
CPP.

ART.
621
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ. INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO CONHECIDO PARA
SÚMULA 83/STJ.
DESPROVER O RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, no qual a defesa buscava a revisão
criminal, alegando erro de fato e direito na sentença
condenatória. A parte recorrida apresentou contraminuta
pleiteando o não conhecimento ou o desprovimento do
agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se
a revisão criminal pode ser utilizada como uma espécie de
nova apelação, com o objetivo de reanalisar o decreto
condenatório, mesmo sem a apresentação de provas novas
ou demonstração de condenação contrária à evidência dos
autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo em recurso especial é tempestivo e
preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
deve ser conhecido.
4. A defesa fundamenta o pedido revisional com
base em alegações de erro de fato e de direito, mas sem
apresentar provas novas ou apontar erro material
manifesto. Entretanto, a jurisprudência consolidada
desta Corte é no sentido de que a revisão criminal não
pode ser utilizada como uma nova apelação, servindo
apenas para casos excepcionais previstos no
do
art. 621
Código
de
Processo
Penal,
como
condenações
contrárias à evidência dos autos ou baseadas em provas
falsas.
5. O acórdão recorrido, ao não conhecer da
revisão criminal por entender que o pedido da defesa
configurava
mera
reiteração
de
argumentos
já
analisados na apelação, está em consonância com a
jurisprudência desta Corte. A revisão criminal não se
presta à rediscussão ampla de temas já analisados, sob
pena de violação da coisa julgada e da segurança
jurídica.
6. Nesse sentido, incide a Súmula 83 do STJ,
segundo a qual "não se conhece do recurso especial quando
a orientação do Tribunal firmou-se no mesmo sentido da
decisão recorrida."
IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DESPROVER O
RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA53705660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 10:18:17
Código de Controle do Documento: 2db88599-8987-4ae5-a0d1-0f62f9f39bd7

(
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.579.150/SP,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
27/11/2024,
)
6/12/2024.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO
DE ARGUMENTOS. NOVA APELAÇÃO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Consoante a jurisprudência sedimentada no
âmbito desta Corte Superior, é inadmissível a "revisão
criminal quando utilizada como nova apelação, com
vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se
verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso
da lei penal ou à evidência dos autos, consoante
previsão do
I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, relator
art. 621,
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
16/2/2016,
25/2/2016)
2. A via estreita do habeas corpus não se coaduna
com o pedido de absolvição ou de desclassificação de
condutas, por extrapolar o âmbito sumário de sua
cognição.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a condenação do
paciente não foi fundamentada unicamente no depoimento
da vítima, tendo sido lastreada em todo o suporte fático-
probatório dos autos.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 940.900/PR, relator Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJe de
23/10/2024,
)
25/10/2024.

Por fim, constatada que as questões apresentadas pela defesa não foram
analisadas no acórdão impugnado, resta afastada a competência do Superior Tribunal de
Justiça – STJ para exame das matérias, sob pena de incorrer em indevida supressão de
instância.
A propósito: "Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o
entendimento de que fica obstada sua análise, em princípio, pelo Superior Tribunal de
Justiça, sob pena de indevida supressão de instância e de violação dos princípios do
" (AgRg no HC n. 967.923/GO, relator
duplo grau de jurisdição e do devido processo legal
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
5/3/2025,
12/3/2025)
Nesse contexto, a decisão vergastada deve ser mantida, pois não se verifica, de
fato, a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a concessão da ordem de
de ofício.
habeas corpus
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA53705660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 10:18:17
Código de Controle do Documento: 2db88599-8987-4ae5-a0d1-0f62f9f39bd7

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AgRg no HC 1.033.471 / SC
Número Registro: 2025/0340595-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00014670620188240045
00069091620198240045
14670620188240045
50196133820248240000
69091620198240045
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : NATHALIA POETA DOS SANTOS
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: GUSTAVO ROCHA DE MENEZES SALUM (PRESO)
CORRÉU
: ALEXSANDRO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GUSTAVO ROCHA DE MENEZES SALUM (PRESO)
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA54083702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:57
Código de Controle do Documento: 315376a7-8e6f-4394-8b7c-a13ebc05e913

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/02/2026
11/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:57
Código de Controle do Documento: 315376a7-8e6f-4394-8b7c-a13ebc05e913